Tribunal: TJPA
Processo: 0810651-96.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0810651-96.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM EM FACE DO JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM.

AÇÃO MANDAMENTAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE OU COMUM. CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. À UNANIMIDADE.

1 – O artigo 5º da Resolução nº 10/2021, define que compete concorrentemente a qualquer das Varas da Fazenda Pública apreciar ações de improbidade.

2 – Assim, como se trata de matéria de competência comum, deve permanecer competente a 1ª Vara da Fazenda Pública.

3 – Conflito Negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar o feito. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
CONHECER O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E LHE DAR PROVIMENTO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO
, tudo nos termos do voto relator.

Belém (PA), 27

de
julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0810651-96.2020.8.14.0000
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 3º VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com pedido liminar (proc. n° 0842179-21.2020.8.14.0301), proposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL contra ORIVALDO BRAGA FREIRE E RAIMUNDO JUNIOR CARVALHO DA SILVA DIAS.

A demanda fora inicialmente distribuída à 1ª Vara de Fazenda da Capital, a qual, todavia, disse não possuir competência para processar e julgar o pedido, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizariam a intervenção legítima do referido Juízo. Por isso, determinou a redistribuição do feito à 3ª Vara de Fazenda, conforme documento anexado aos autos. (ID. Num.3890872 – Pág. 30 e 31).

O processo foi redistribuído à 3ª Vara de Fazenda da Capital que aduziu sua incompetência absoluta para o julgamento do feito, suscitando o conflito negativo de competência. (ID. Num.3890872 - Pág. 33 e 34).

Ao receber os autos, reconheci inicialmente a incompetência do TRIBUNAL PLENO para processar e julgar o feito, razão pela qual determinei a redistribuição dos autos à Seção de Direito Público. (ID. Num.3933633 - Pág. 1).

Conclusos os autos, por cautela e com esteio no art. 955 do NCPC e na Resolução nº 14, de 06 de setembro de 2017, considerando o teor do art. 5º da Resolução e verificando que não se trata de nenhuma competência especificada nos artigos 3 e 4, designo o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém como competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda, até o julgamento final do presente conflito de competência por este Egrégio Tribunal. (ID. Num. 4109232).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela declaração de competência do juízo de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital. (ID. Num. 4475652).

É o relatório.

Vieram-me conclusos os autos.

VOTO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública, ambas da Comarca da Capital que, nos autos da ação de improbidade.

Entendo que a matéria tratada
nos autos é
de competência concorrente, nos termos do que dispõe
o artigo 5º d
a Resolução 10/2021, a qual define as competências das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, e dá outras providências:

“Resolução 10/2021

Art. 5º Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as ações de
improbidade administrativa, as ações de ressarcimento ao erário, além daquelas não incluídas na
competência privativa das demais varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública."

Portanto, considerando tratar-se de questão de competência comum, resta claro que a ação pode ser processada e julgada por ambas os juízos, ou seja, tanto pela 1ª Vara quanto pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Ante o exposto,
declaro a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém

para processar e julgar o feito
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 27

de
julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2021